Tribunal: TJDFT
Processo: 0712694-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712694-65.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELADO: ALEFE PAULO XAVIER DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação com pedido de efeito suspensivo interposta por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (réu/apelante), contra sentença proferida pela 14a Vara Cível de Brasília pela qual, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada, foram julgados procedentes os pedidos iniciais: “Ante o exposto, julgo procedente o pedido para, ao ratificar a tutela de urgência, determinar ao réu que seja garantido ao Requerente a entrega da documentação de análise de vida pregressa, possibilitando o acesso ao link para disponibilização dos documentos, e ainda lhe permitir o preenchimento da FIP (Ficha de Informações Pessoais), nos termos do edital do concurso. Reconheço a satisfação da obrigação pelo réu. Pela falha do sistema, não é possível reconhecer que qualquer das partes tenha dado causa ao ajuizamento da ação. Observo que a ré não criou qualquer obstáculo ao cumprimento da ordem. Deste modo, não imponho as verbas de sucumbência a quaisquer das partes. Sentença registrada eletronicamente nesta data.” (ID42947845, p. 2) - grifei E o apelante formulou pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação: “Diante do exposto, requer o Apelante o recebimento da Apelação no duplo efeito (suspensivo e devolutivo), com o consequente o provimento do presente recurso, a fim de reformar, in totum, a sentença proferida pelo juízo a quo para, extinguir o feito sem julgamento de mérito, ante a ilegitimidade do Cebraspe ou, não sendo este o entendimento de Vossas Excelências, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, condenando-se o Apelado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.” (ID 42947848, p. 23) - grifei. Preparo recolhido (ID 42947850). ALEFE PAULO XAVIER DA SILVA (autor/apelado) em contrarrazões, alega inovação recursal do apelante, litigância de má-fé e pugna pelo não provimento da apelação e manutenção da sentença (ID 42947854). É o relatório. Decido. O art. 932, II do CPC dispõe que “Incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”. Em regra, obtém-se tutela definitiva com base em juízo de cognição exauriente, após o trânsito em julgado. No entanto, o ordenamento jurídico permite, em determinadas situações, concessão de “tutela jurisdicional diferenciada”, de natureza provisória, que proporciona à parte, antes do julgamento definitivo da lide, conviver com os efeitos da tutela definitiva, seja de natureza satisfativa ou assecuratória, desde que satisfeitos alguns pressupostos. No caso de tutelas provisórias de urgência (satisfativa ou cautelar), exige-se demonstração de dois requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo da demora, consubstanciado em perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O art. 1012 do CPC assim dispõe: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Para suspender tais efeitos, o artigo 1.012, § 4o, CPC determina que "o apelante deve demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação". Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada, na qual, em sentença, confirmada a tutela antecipada deferida. Assim, a regra é o recebimento da apelação somente no efeito devolutivo. E nesta sede de cognição sumária, não se extrai tão claramente a alegada probabilidade de provimento do recurso de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE apta a respaldar efeito suspensivo à apelação. Não foi apresentada contestação (certidão ID42947834), tendo sido declarada a revelia do apelante e aplicados seus efeitos, nos termos do art.344[1] do CPC (decisão ID 42947838). Ainda, o apelante reconhece que o autor/apelado ALEFE PAULO XAVIER DA SILVA foi aprovado na prova escrita e na avaliação médica, e, por isto, foi convocado para a prova de capacidade física e para a sindicância da vida pregressa: “Aprovado nas provas escritas e na avaliação médica, o candidato foi convocado, por meio do Edital n.o 20 – PCDF – AGENTE, de 11 de julho de 2022, para a prova de capacidade física e para a sindicância de vida pregressa e investigação social” (ID 42947848, p.3). Além disto, os apelantes não demonstraram risco de dano grave ou de difícil reparação. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se (art. 100 do CPC). Após, conclusos. [1] Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Brasília, 6 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora